Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DE PEÇA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS COMINADAS OBSERVADO. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE FIXADA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. ADEQUAÇÃO.
1. Não se constata nulidade posterior à pronúncia, pela leitura de trecho do acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia (artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal), pois a argumentação utilizada na sustentação oral pelo Ministério Público, não caracteriza argumento de autoridade.
2. Não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos quando a decisão dos jurados não se mostra absolutamente contrário ao conjunto probatório, como no caso dos autos.
3. A exasperação da pena postulada pelo Assistente da Acusação, na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, resulta em pena inferior ao que se obteria com a aplicação do critério majoritário na jurisprudência desta Corte, consistente no aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas cominadas. Em tal circunstância, o pleito deve ser deferido.
4. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, na fase intermediária, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena fixada na fase anterior, para cada atenuante ou agravante.
5. Recursos da Defesa e do Assistente da Acusação parcialmente providos.